Tribunal: TJBA
Processo: 8013433-39.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013433-39.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: EDSON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível anteriormente interposta, em razão da ausência de dialeticidade recursal, consistente na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC. A parte agravante sustentou, em suma, que houve impugnação substancial aos fundamentos da sentença, ainda que a redação não tenha sido perfeita, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentado pelo Município é apto a demonstrar a impugnação específica e concreta à sentença que extinguiu o feito por abandono, de modo a viabilizar o conhecimento da apelação anteriormente interposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O feito executivo foi proposto no ano de 2022, a citação ocorreu em 2023 (ID 86148866), tendo a Secretaria intimado o exequente “para informar se houve pagamento da dívida ou se há bens a indicar a penhora” (ID 86149368), no que se quedou inerte (ID 86149370), ficando paralisado o processo por mais de um ano. Nesse sentido, ressaltou o magistrado sentenciante que “Os processos judiciais não podem permanecer eternamente aguardando ato positivo da parte exequente para o regular prosseguimento”. 4. O conhecimento de recurso exige observância ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 5. A apelação do Município deixou de enfrentar os fundamentos centrais da sentença, que reconheceu o abandono processual, limitando-se a tratar da suposta falta de endereço do devedor — ponto que não integrou as razões de decidir da sentença apelada. 5. A ausência de impugnação direta à constatação de inércia após intimação específica do juízo inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que os argumentos apresentados não guardam relação com o conteúdo decisório da sentença. 6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se sobrepõe à exigência mínima de coerência lógica entre a decisão recorrida e os fundamentos da insurgência recursal, sob pena de violação da estrutura do duplo grau de jurisdição. 7. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, ainda que este contenha argumentação jurídica aparentemente plausível. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; art. 485, III; arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, j. 11.12.2001; TJPR, Apelação Cível nº 0000723-61.2024.8.16.0194, Rel. Des. Renata Estorilho Baganha, j. 03.10.2024. Visto, relatado e discutido este agravo interno nos autos de n. 8013433-39.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado EDSON PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao presente agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.